Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE INCAPAZ. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).
2. O curador não possui livre movimentação de contas bancárias e ativos financeiros do curatelado, consoante arts. 1.753, 17.54 e 1.774 do Código Civil. Ademais, a advogada não é curadora do impetrante, não podendo, portanto, levantar a integralidade dos valores depositados, mas tão somente os seus honorários, devendo o valor remanescente ser depositado em conta de titularidade do curatelado.
3. O cabimento do mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. Todavia, no presente caso, a decisão judicial ora impugnada não padece de teratologia, ilegalidade, nem foi proferida com abuso de poder, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via do presente writ.
4. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.